Tribunal: TJDFT
Processo: 0743853-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743853-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DELVO FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Samedil Serviços de Atendimento Médico contra a decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF (autos 0740587-48.2023), de deferimento da tutela antecipada consistente na autorização e custeio do tratamento recomendado pelo médico do autor, a saber: (i) Discectomia percutânea; (ii) Denervação de facetas; (iii) Infiltração foraminal ou facetária ou articular; (iv) Rizotomia percutânea ; (v) Lesão de Substância gelatinoso medular (DREZ) por radiofrequência (Lesão da zona de entrada da raiz dorsal ou zona gelatinosa medular por radiofrequência) e; (vi) Raio X para acompanhamento de procedimento cirúrgico; bem como os materiais de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPME)”. O agravo foi recebido com efeito suspensivo, em 20 de outubro de 2023. Em 14 de novembro de 2023, o agravante interpôs agravo interno contra a decisão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso da Samedil Serviços de Atendimento Médico. O agravo interno foi instruído com relatório médico atualizado, a ratificar a indicação da cirurgia, além de informar a “piora acentuada no quadro clínico e neurológico do paciente, atualmente com grande dificuldade de deambular”. O profissional de saúde conclui o laudo médico com a informação de que: [...] realiza este procedimento desde 1999, quando este procedimento chegou ao Brasil; completou cinquenta anos de atividade profissional ininterrupta e tem clareza e experiência do que está solicitando e lamenta profundamente que toda a análise deste paciente tenha sido realizada em caráter documental”. Pois bem. Em juízo de retratação (agora positivo), hei por bem indeferir a atribuição de efeito suspensivo, para, desse modo, restabelecer os efeitos da liminar deferida no e. Juízo de origem. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (Lei 10.741/2003, art. 3o). Desse modo, os planos de saúde devem fornecer atendimento nos casos de assistência médica especializada, quando indispensável à preservação da vida e integridade do paciente. Diante do comprovado agravamento do quadro de saúde do agravante, deve prevalecer a indicação do médico assistente sobre a conclusão da junta médica indicada pela agravada, fundamentada na análise dos documentos e exames, e sem o exame físico (presencial do agravado. Nesse sentido, já se manifestou a 6a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RIZOTOMIA NEUROLÓGICA. MATERIAIS ESPECÍFICOS. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 330 do Código de Processo Civil - CPC). Na hipótese, os fundamentos apresentados pela autora são relevantes e amparados em elementos de prova idôneos. 2. Cabe ao profissional de saúde que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Por outro lado, não compete ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente, especialmente quando a solicitação médica vem acompanhada de justificativa detalhada, caso dos autos. 3. A conclusão da junta médica, no caso, não pode prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente da agravada. A escolha da abordagem terapêutica deve ser feita pelo médico, já que o tratamento a ser realizado é de única e exclusiva responsabilidade do profissional, que tem capacidade técnica de averiguar as verdadeiras condições de saúde do paciente e estabelecer a abordagem mais adequada. 4. É abusiva a negativa de custeio dos procedimentos cirúrgicos e dos materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico relativos a doença coberta pelo contrato de plano de saúde. Precedentes. 5. As dores agudas e incapacitantes da autora, bem como a demonstração de urgência justificam a imediata realização do procedimento indicado pelo profissional. Relatório médico atesta que já houve o procedimento prévio de bloqueio anestésico local, em três ocasiões, com resposta apenas temporária. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1720030, 07137574820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023) Destaca-se que se trata de pessoa idosa (79 anos), a padecer de dores físicas e limitações de movimentos, sendo que a demora no atendimento implica risco à integridade física (inclusive neurológica) e psíquica do paciente. As citadas circunstâncias evidenciam a necessidade de imediata disponibilização do tratamento, nos moldes do relatório médico, para a garantia do direito à saúde e da prioridade ao atendimento do idoso. Entrementes, há a notícia de que o paciente (agravado) não teria sido atendido pessoalmente pela junta médica, diferentemente do médico que o atende, que teria emitido relatório mais recente, não precisamente impugnado pelo agravante. No mesmo sentido: TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 998084, Rel. Des. Sandoval Oliveira; 3a Turma Cível, acórdão 1160809, Rel. Des. Álvaro Ciarlini; 7a Turma Cível, acórdão 1106020, Rel. Desa Gislene Pinheiro. Forte nesses fundamentos, em juízo de retratação (agravo interno), indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por Samedil Serviços de Atendimento Médico S.A. Restabelecidos os efeitos da decisão originária, para “determinar à ré que autorize e custeie o tratamento recomendado pelo médico do autor, a saber: (i) Discectomia percutânea; (ii) Denervação de facetas; (iii) Infiltração foraminal ou facetária ou articular; (iv) Rizotomia percutânea ; (v) Lesão de Substância gelatinoso medular (DREZ) por radiofrequência (Lesão da zona de entrada da raiz dorsal ou zona gelatinosa medular por radiofrequência ) e; (vi) Raio X para acompanhamento de procedimento cirúrgico; bem como os materiais de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPME), conforme relatório ID 173612706 – pág. 5, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC”. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator